Tribunal: STF
Processo: Pet 10295
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



Relatório 



    1. Embargos de declaração opostos por Arthur Hermógenes Sampaio Júnior, advogado, contra decisão monocrática que determinou o arquivamento desta Petição por ausência de condição de procedibilidade.



    2. Em 9.4.2022, o embargante apresentou notitia criminis em desfavor de Randolph Frederich Rodrigues, Senador da República, “pela prática, em tese, da conduta tipificada, no artigo Artigo 171 do CPB”.



    Sustentou que, “conforme as postagens e noticias veiculadas em nossa MIDIA nacional, o noticiado teria praticado ‘FRAUDE’, ou seja, teria anunciado que a Senadora Rose De Freitas teria ‘assinado’ um pedido de instalação de CPI do MEC. Mas conforme foi veiculado na mídia, como também em postagens de pessoas e autoridades públicas, inclusive da própria Senadora, a assinatura teria sido FRAUDADA”.



    Requereu “providências para a apuração dos fatos, pois, ninguém esta acima da Lei, seja qual for a sua função ou cargo público que ocupe, pois, o BRASIL é uma democracia e as Normas Legais devem ser respeitadas por todos os cidadãos e cidadãs, não cabendo qualquer exceção sob qualquer pretexto”.



    3. Em 12.4.2022, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 6.5.2022, se manifestou nos seguintes termos:



    “A redação conferida ao art. 171, § 5º, do Código Penal, pela Lei n° 13.964/2019 (Pacote Anticrime), tornou, em regra, a ação penal do crime de estelionato pública condicionada à representação do ofendido.



    Assim, a formalização da acusação pelo Ministério Público nesses casos dependerá da manifestação inequívoca de vontade da vítima de que deseja a deflagração da persecutio in judicio, conforme o disposto no art. 24, caput, do Código de Processo Penal.



    (…)



    Em atenção, portanto, à exigência legal cabe notificar a Senadora da República para que se pronuncie a respeito do quadro descrito, informando se deseja representar em relação à eventual prática do delito de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal.



    Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifesta-se pela notificação da Senadora da República Rose de Freitas para que expresse nestes autos seu eventual desejo em representar em face ao suposto agente, de modo a se possibilitar a apuração dos fatos narrados na presente Petição” (grifos nossos).



    4. Em 10.5.2022, decidi:



    “Trata esta Petição n. 10295, especificamente, de notícia de eventual conduta criminosa tipificada como estelionato atribuída a Randolph Frederich Rodrigues, Senador da República.



    4. Na espécie vertente, como exposto pela Procuradoria Geral da República, é imprescindível a representação da suposta vítima, nos termos do §5º do art. 171 do Código Penal:



    ‘Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:



    Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. 



    (…)



    § 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for:



    I - a Administração Pública, direta ou indireta;



    II - criança ou adolescente;



    III - pessoa com deficiência mental; ou



    IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz’.  



    Sem a representação não há condição de procedibilidade, conforme determina o art. 24 do Código de Processo Penal:



    ‘Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo’.



    5. Pelo exposto, ausente condição de procedibilidade, determino o arquivamento desta Petição.



    Anote-se que a representação poderá ser apresentada pela eventual vítima, se houver interesse, no prazo decadencial de seis meses (art. 38 do CPP), situação que imporia o desarquivamento destes autos”.



    5. Em 12.5.2022, o requerente opôs embargos de declaração. Alega que “como o fato denunciado por meio de noticia de fato vai muito além da falsificação apontada nas reportagens ofertadas, como exaustivamente narrada e demonstrada pelas reportagens anexa a inicial, ou seja o BRASIL exige respostas e assim a necessidade da instauração do pertinente inquérito policial para a apuração dos fatos, pois, o ato ilícito teria sido praticado em razão de procedimentos de tramite do Senado Federal, ou seja, a Casa do Povo Brasileiro foi ‘atacada’ pelo noticiado e assim não poderia a instauração de pertinente procedimentos investigatório estar ou ser restrito ao ofertamento de representação da Senadora, pois, a situação narrada aponta como meio para atingir ou tentar atingir o objetivo final, ou seja, a instauração de uma CPI, conforme revela as reportagens ofertadas junto a inicial”.



    Sustenta que “apesar da manifestação da Procuradoria Geral Da Republica, a necessidade de intimação ou notificação da Senadora que teve ou teria a assinatura falsificada, em tese, não poderia e não pode impedir o processamento de apuração do fato noticiado, considerando que a falsificação foi apenas um meio para atingir o objetivo final”.



    Requer “o recebimento dos presentes embargos para dirimir a contradição na r. sentença que determinou o arquivamento por falta de representação processual, considerando que a falsificação de assinatura, em tese, da Senadora, praticada pelo noticiado trata de um crime meio para atingir o resultado maior, ou seja, a abertura de CPI, que só poderia ser instaurada com o número minimo de assinaturas, conforme exaustivamente narrado e arguido em inicial, com o ofertamento de “prints” de manchetes em nossa imprensa nacional”.



    6. Em 13.5.2022, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 23.5.2022, manifestou-se pelo “conhecimento e integral desprovimento do presente recurso”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Razão jurídica não assiste ao embargante. 



    Na espécie em exame, não há omissão, obscuridade, contradição, tampouco ponto sobre o qual este Supremo Tribunal deveria ter-se pronunciado, e tenha deixado de fazê-lo.



    A decisão recorrida aplica preceito legal que determina que, no caso de imputação de crime de estelionato, é imprescindível a representação da suposta vítima, nos termos do §5º do art. 171 do Código Penal.



    8. A decisão não poderia ser objeto de questionamento por contradição quanto ao argumento de que, “a Casa do Povo Brasileiro foi ‘atacada’ pelo noticiado e assim não poderia a instauração de pertinente procedimentos investigatório estar ou ser restrito ao ofertamento de representação da Senadora, pois, a situação narrada aponta como meio para atingir ou tentar atingir o objetivo final, ou seja, a instauração de uma CPI, conforme revela as reportagens ofertadas junto a inicial”.



    Tendo sido esse argumento suscitado apenas nos presentes embargos de declaração, não há contradição do órgão julgador, inexistindo, portanto, situação a ser provida por embargos.



    9. Ademais, é pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie. 



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante. 



    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. O Supremo Tribunal Federal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum , não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam omissão, contradição e obscuridade , impõe-se o desprovimento. EMBARGOS ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016). 



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016). 



    10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de maio de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora